Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-74.2021.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801314-74.2021.8.14.0024

EMBARGANTE: RONIS RIBEIRO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0801314-74.2021.8.14.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: RONIS RIBEIRO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-19839652

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – ROUBO MAJORADO PLEO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
De acordo com a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Embargos acolhidos. Sanada a omissão. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e acolher os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801314-74.2021.8.14.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: RONIS RIBEIRO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-19839652

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por RONIS RIBEIRO SILVA em face de Acórdão de id-19839652, que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Aduz o embargante que o Acórdão é omisso, eis que não se manifestou acerca das razões da aplicação da fração máxima de aumento da pena, apontando ilegalidade na sua fixação, acarretando violação ao disposto no art. 381, III, do CPP c/c § 2º, art. 157 do CP.

Manifestação ministerial pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão quanto aos motivos que levaram à aplicação da fração de 1⁄2 pelo reconhecimento de duas causas de aumento da pena: emprego de arma branca e concurso de agentes.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

V
OTO

Conheço dos embargos de declaração.

Passo a sanar a omissão quanto aos motivos que levaram à aplicação da fração de 1⁄2 pelo reconhecimento de duas causas de aumento da pena
de forma cumulativa
.
In casu
, reconheço que o aumento na terceira fase da dosimetria da pena não está justificado nas circunstâncias do caso concreto, limitando-se o Acórdão em mencioná-las.

Restou indubitável nos autos que o delito foi cometido com emprego de arma branca e em concurso de agentes. O ora embargante foi o agente que desceu da motocicleta com uma faca, exigindo a entrega do aparelho celular da vítima, tendo seu comparsa dito “
fura logo ela
”, ao verificar a relutância da ofendida. Somente assim a vítima entregou ao meliante o referido aparelho. Logo,
é evidente que o emprego de arma branca e a existência de um comparsa tornaram a conduta do acusado muito mais gravosa, aumentando, portanto, sua reprovabilidade. Ademais, foi utilizada uma motocicleta para facilitar a prática delitiva; eram dois os assaltantes, em número certamente superior ao número de vítimas que era apenas uma; e o agente que portava a faca estava na garupa da moto de onde desceu rapidamente para abordar a vítima e ameaçá-la, caso não entregasse o aparelho celular.

Ao reconhecer a existência das duas causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma branca, foi aplicada no Acórdão a fração máxima de 1⁄2, o que se justifica pela intensidade de cada uma das referidas causas, conforme anteriormente explanado. Ademais, não se pode adotar um critério de proporção matemática para a dosagem de aumento, devendo ser consideradas as circunstâncias específicas no caso concreto.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. APLICABILIDADE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 443 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.

(...) 3. De acordo com a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (...) (
TJDFT -
Acórdão 1222285
, 20180210008455APR, Relator: CRUZ MACEDO, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019)

Ressalto ainda que a despeito de o Acórdão ter aplicado a fração de aumento em 1⁄2 de forma cumulativa, pela incidência das duas causas de aumento, não há que se falar em
reformatio in pejus,
eis que a pena passou a ser de 6 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime semiaberto. Assim, inexistiu piora na situação do réu, uma vez que na sentença recorrida o MM. Juízo
a quo
havia aplicado para cada uma das causas de aumento a fração de 1/3, totalizando a pena de
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

A
nte o exposto,
acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão havida no Acórdão ora embargado, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/08/2024